Tribunal: TJDFT
Processo: 0728499-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728499-44.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0700964-17.2023.8.07.0020 - id 202477333) que rejeitou o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para alcançar o patrimônio da empresa Nação Club Recreações Esportivas Ltda – ME, em que a devedora é suposta sócia. Narra que a agravada Nailde é pessoa que ostenta em redes sociais vida de luxo e a qualidade de detentora de um negócio próspero, um grande complexo de prática de esportes, atividades de contraturno e atividades diversas em Águas Claras, conhecido como “Nação Crossfit” ou “Nação Club” Afirma existir confusão patrimonial e “blindagem” patrimonial da devedora com o fim de se manter ilesa de constrições, demonstradas pelo resultado de pesquisa em cadastros públicos e processos utilizados como provas emprestadas. Alega que a agravada transfere seus bens para a pessoa jurídica da qual é sócio seu filho, continuando a usufruí-los, furtando-se de suas responsabilidades, já que os bens passam a outro proprietário apenas de forma “fictícia”, afirmando existirem dois CNPJs ativos (22.345.970/0001-61 e 17.179.101/0001-74) no mesmo local, ambos em Brasília, e no mesmo grupo familiar, ficando claro e patente a tentativa de driblar execuções. Descreve as sucessivas alterações contratuais, sendo atualmente o único sócio da empresa Nação Crossfit Centro Esportivo LTDA EPP, Ivan Marcos de Oliveira Filho, filho da agravada, que possui 24 anos e se formou em medicina recentemente em universidade particular, respondendo a agravada Nailde como proprietária de fato. Argumenta que foi comprovado que o agravante vendeu quotas da empresa Nação Crossfit, para o filho, sendo que os documentos acostados no processo, demonstram de forma inconteste que, com a referida transferência, ocorreu uma confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica, blindagem de patrimônio e sucessão empresarial. Não formulado pedido liminar no id 61401248, foram intimados os agravados para contrarrazões (id 61606017). Em petição id 62155355, o agravante alega fato novo, consistente em entrevista à emissora de televisão, em que a primeira agravada é entrevistada como proprietária da empresa Nação Club Recreações Esportivas Ltda – ME, informação que ela ratifica expressamente naquele momento. Indica os links para comprovação e, reafirmando a confusão patrimonial, requer a tutela de urgência para o ingresso da referida pessoa jurídica ao feito e a consequente constrição patrimonial dos seus bens, dado o risco e temeridade de encerramento/decadência do negócio, como demonstra a reportagem, em razão da decisão judicial oriunda do Proc. 0710170-32.2021.8.07.0018, no sentido de impedir a continuidade da atividade empresarial no local em que está instalada, o que frustraria as medidas constritivas pretendidas no processo principal. 2. Não conhece do alegado fato novo, pois, apesar de submetido ao Juízo a quo, na mesma data em que peticionou nesse agravo de instrumento (id 205574912 – daqueles autos), é defeso ao Tribunal, conhecer de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para possibilitar a responsabilização patrimonial dessa por dívidas próprias dos sócios, quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (CCB 50), o que, à primeira vista, não foi demonstrado pelo agravante, não sendo suficiente para tanto, de per si, os documentos em que a primeira agravada se apresenta como representante legal da Nação Club Recreações Esportivas Ltda – ME, não obstante não figure como sócia na última alteração contratual juntada ao processo principal (id 198861001). 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR